Tribunal: TJMT
Processo: 1085136-25.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085136-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Cabimento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JONIELSON SOUZA DIAS - CPF: 041.996.741-95 (PARTE AUTORA), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO), 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 24.313.102/0001-25 (REQUERIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL MEDIANTE FRAUDE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. VERIFICAÇÃO INADEQUADA DA IDENTIDADE DO SOLICITANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXPOSIÇÃO DO AUTOR EM SITES DE RECLAMAÇÃO. ACUSAÇÃO INDEVIDA DE PARTICIPAÇÃO EM GOLPES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. BLOQUEIO DEFINITIVO DA CONTA FRAUDULENTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A instituição financeira que possibilita a abertura de conta bancária mediante utilização indevida de dados pessoais do consumidor, sem a adequada verificação da identidade do solicitante, responde objetivamente pelos danos decorrentes da fraude praticada por terceiros, configurando-se como fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

2. Configura dano moral indenizável a situação em que o consumidor é indevidamente acusado de golpista, tendo seu nome exposto em sites de reclamação e sendo obrigado a registrar boletim de ocorrência e requerer instauração de inquérito policial para tentar solucionar a fraude, transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

3. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, o caráter pedagógico da medida e os precedentes desta Turma Recursal.

4. Determina-se o bloqueio definitivo da conta bancária fraudulentamente aberta em nome do recorrente, como medida necessária para cessar os danos e evitar a perpetuação de golpes utilizando indevidamente seus dados pessoais.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JONIELSON SOUZA DIAS
contra sentença proferida pelo 7° Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Responsabilidade Civil e Reparação por Danos Morais proposta em desfavor da
99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
.

Consta dos autos que o Recorrente teve seus dados pessoais utilizados, sem o seu conhecimento ou consentimento, para abertura de conta na instituição financeira Recorrida, conta esta que foi utilizada para a prática de golpes. Afirma que tomou conhecimento do ocorrido quando foi abordado por uma desconhecida de nome Mayra, que o acusou de ter participado de um golpe envolvendo uma loja atacadista.

O Recorrente alega que ao consultar relatório emitido pelo Banco Central do Brasil, descobriu a existência de diversas contas abertas em bancos digitais em seu nome, dentre elas uma conta no BANCO 99PAY. Diante da situação, registrou Boletim de Ocorrência nº 2021.164681-93 e AIP 2151-1202130269 em 22/12/2021, além de solicitar a instauração de inquérito policial (protocolo interno 126-22024).

Em sua defesa, a Recorrida argumentou que adota diversos procedimentos de segurança para a realização do cadastro de clientes, incluindo verificação de dados e documentos pessoais, consulta a órgãos de proteção ao crédito e checagem de outras informações. Sustenta que não houve qualquer falha de segurança e que eventual responsabilidade seria de terceiros que utilizaram indevidamente os dados do autor.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que houve culpa exclusiva de terceiros e que o autor não comprovou de maneira suficiente o nexo causal entre as ações da instituição financeira e os danos alegados.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado pleiteando a reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a determinação do bloqueio da conta bancária fraudulentamente aberta em seu nome.

Em contrarrazões, a Recorrida postula pela manutenção da sentença, reafirmando a ausência de responsabilidade e a inexistência de danos morais indenizáveis.

A controvérsia cinge-se em definir se a instituição financeira Recorrida deve ser responsabilizada pela abertura fraudulenta de conta bancária em nome do Recorrente, bem como pelos danos morais decorrentes desse fato.

Inicialmente, registro que a relação estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No caso em apreço, verifica-se que o Recorrente teve seus dados pessoais utilizados indevidamente para abertura de conta bancária junto à instituição financeira Recorrida, sem o seu conhecimento ou consentimento, situação que caracteriza falha na prestação do serviço.

A instituição financeira que permite a abertura de conta bancária mediante dados pessoais sem a devida verificação rigorosa da identidade do solicitante age com negligência, configurando defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §1º, do CDC:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;"

A ocorrência de fraude praticada por terceiros não exclui a responsabilidade da instituição financeira, tratando-se de fortuito interno, ou seja, risco inerente à atividade desenvolvida. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 479:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Este entendimento foi consolidado também no Tema Repetitivo nº 466:

"Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno."

Diversamente do entendimento firmado na sentença recorrida, a culpa exclusiva de terceiro não é, por si só, suficiente para excluir a responsabilidade da instituição financeira quando esta não adota procedimentos eficazes para evitar a ocorrência de fraudes, como a verificação rigorosa da identidade do solicitante para a abertura de conta bancária.

No caso dos autos, não há provas de que a Recorrida tenha adotado medidas eficientes para verificar a autenticidade das informações prestadas e confirmar a identidade do solicitante da abertura da conta. A instituição financeira não apresentou contrato assinado pelo Recorrente, seja física ou eletronicamente, nem comprovou a realização de procedimentos de segurança eficazes para evitar a ocorrência de fraude.

Além disso, em que pese as alegações da Recorrida de que adota diversos procedimentos de segurança para a realização do cadastro, incluindo verificação de dados e documentos pessoais, consulta a órgãos de proteção ao crédito e checagem de outras informações, não há nos autos comprovação de que tais procedimentos tenham sido efetivamente realizados no caso concreto.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, a Recorrida responde objetivamente pelos danos causados ao Recorrente, nos termos do art. 14 do CDC.

Quanto aos danos morais, tenho que estes restaram configurados no caso concreto. O Recorrente foi indevidamente acusado de participar de golpes, teve seu nome exposto em sites de reclamação, além de ter precisado registrar boletim de ocorrência e solicitar instauração de inquérito policial para tentar resolver a situação. Tais fatos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral indenizável.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado Cível interposto pela instituição financeira contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão da abertura fraudulenta de conta bancária; (ii) avaliar se o valor fixado a título de danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A comprovação da fraude na abertura da conta, somada à ausência de demonstração pela instituição financeira de que adotou medidas adequadas de segurança, caracteriza falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar.

5. O valor da indenização a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da abertura fraudulenta de conta bancária quando não comprova a adoção de medidas de segurança eficazes.

2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e as condições das partes.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso nº 1001091-72.2021.8.11.0008, Relator Marcos Regenold Fernandes, julgado em 28 de março de 2025; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso nº 1066308-78.2024.8.11.0001, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 1º de abril de 2025. (N.U 1085152-76.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

"RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA EM NOME DA AUTORA SEM SUA ANUÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. CONTA UTILIZADA POR TERCEIROS PARA SAQUE DE VALORES TRANSFERIDOS PELA CONTA DO AUTOR EM OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECLAMADA QUE NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO VÁLIDA DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art.14 do CDC, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, podendo ser afastada por inexistência de defeito e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou terceiros. 2. Comprovado que a conta foi aberta de forma fraudulenta por terceiros para receber valores de transações não autorizadas pela parte autora, de modo que a instituição deve responder pelos danos causados. 3.
Configura situação geradora de danos morais a autorização de abertura de conta corrente em nome da autora – máxime porque a conta bancária foi utilizada para aplicação de golpes financeiros em sites de venda na internet, situação que ultrapassa o mero aborrecimento
. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido." (NU 1000023-33.2022.8.11.0047, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

Quanto ao valor da indenização, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com precedentes deste colegiado.

No que tange ao pedido de bloqueio da conta bancária fraudulentamente aberta em nome do Recorrente, entendo que este também merece acolhimento. A manutenção de conta bancária aberta fraudulentamente perpetua a situação de risco e potenciais danos ao Recorrente, além de possibilitar a continuidade da prática de golpes utilizando indevidamente seus dados pessoais.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso reformando a sentença para:

a) CONDENAR a Recorrida 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

b) DETERMINAR que a Recorrida promova o bloqueio definitivo da conta bancária fraudulentamente aberta em nome do Recorrente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025